Tribunal: TJES
Processo: 5000476-08.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-08.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLA GARCIA LOUZADA
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. REPROVAÇÃO ACADÊMICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INUTILIDADE DA PROVA ORAL. ATO ACADÊMICO VINCULADO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Adota-se o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação Obrigacional c/c Indenizatória movida por ISABELLA GARCIA LOUZADA contra EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A E OUTRO alegando que foi desligada indevidamente do estágio obrigatório que realizava junto ao Hospital Santa Rita, em convênio com a instituição de ensino promovida, o que culminou em sua reprovação na disciplina Estágio Supervisionado I, causando prejuízos. Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória, a efetivação da matrícula na matéria Estágio Supervisionado II. No mérito, a procedência da demanda para declarar a nulidade do processo administrativo, além de condenar as promovidas ao pagamento de compensação por danos morais.”

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação.

3.
A parte autora ora recorrente em seu recurso inominado requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedente os pedidos da exordial, reiterando a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito aduz que sua reprovação violou o contraditório e ampla defesa.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Inicialmente rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova, e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias nos termos do art. 33 da lei 9.099/95. A decisão de indeferimento da prova oral foi amplamente fundamentada, sob o prisma de que a controvérsia era eminentemente documental.

6. No mérito, A Instituição de Ensino Superior (MULTIVIX) e o Hospital Concedente (AFECC) agiram no exercício regular de direito e dentro dos limites da
autonomia didático-científica
(art. 207 da CF). O estágio, possui natureza precária, e a rescisão do Termo de Compromisso não exige a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), sendo suficiente a comunicação motivada à instituição de ensino, o que foi feito.

7. Ademais, a
reprovação
na disciplina "Estágio Supervisionado I" e a consequente impossibilidade de matrícula na disciplina subsequente ("Estágio Supervisionado II") decorrem da
avaliação de desempenho insatisfatório
da aluna (ID 63259864) e da observância ao
Regimento Interno
da IES, que estabelece o pré-requisito de aprovação. A intervenção do Poder Judiciário em atos essencialmente acadêmicos (avaliação de mérito) é restrita a casos de manifesta ilegalidade ou abuso, o que não restou demonstrado.

8. Por fim, o indeferimento do pedido de
danos morais
é incensurável. A vivência de um ambiente de estágio, mesmo com as intercorrências e dificuldades de adaptação, não configura, por si só, violação à honra ou à dignidade da pessoa. A frustração com a reprovação acadêmica, na ausência de ato ilícito comprovado, não é passível de reparação.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)